Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-51.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002638-51.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 78.571.411/0013-68 (AGRAVADO), JOSE ENRIQUE MARTI TRAVER - CPF: 723.468.768-87 (AGRAVADO), RUBIA RAQUEL MARTI MAMEDE - CPF: 173.956.118-02 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE BUSATO JUNIOR - CPF: 000.226.679-20 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO GIACOMASSI CAVET - CPF: 724.328.459-00 (AGRAVADO), MAURO PIACENTINI - CPF: 115.127.388-08 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL -

RECURSO DE JOSÉ ENRIQUE MARTI TRAVER
- MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL
(ARTIGO 85, §11º, DO CPC)
– POSSIBILIDADE –
PROVIDO
–
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo
ad quem,
ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte foi vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela, desde que não ultrapasse os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 para a fase de conhecimento.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ENRIQUE MARTI TRAVER
e recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso/
MT, que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade interposta nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002638-51.2021.8.11.0040, para reconhecer a prescrição dos créditos executados, bem como fixou honorários em 10% do valor da causa.

JOSÉ ENRIQUE MARTI TRAVER
questiona a ausência de majoração dos honorários em grau recursal.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que a verba honorária seja majorada em até 20%.

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
insiste na tese de fixação equitativa dos honorários e pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e fixar os honorários por equidade.

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos que visam a reforma da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso/
MT, que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade interposta nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002638-51.2021.8.11.0040, para reconhecer a prescrição dos créditos executados, bem como fixou honorários em 10% do valor da causa.

Pois bem.

JOSÉ ENRIQUE MARTI TRAVER
interpôs Embargos de Declaração

questionando a ausência de majoração dos honorários em grau recursal.

Em atenção ao princípio da fungibilidade recebo os Embargos como Agravo Interno, o qual analisarei de forma conjunta com o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Sobre a majoração dos honorários em grau recursal, o
art. 85, §11 do Código de Processo Civil, dispõe que se mostra necessária quando o recurso de apelação interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido,
in verbis
:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

No caso dos autos o proveito econômico é inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados na sentença

na importância de
10% (dez por cento)
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando o montante de
12% (dize por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

No que tange ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
, n
ão obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Conforme já explicitado,
a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa – que é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, ou seja, fixada no patamar mínimo. Com efeito, esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Assim, denota-se que as razões aduzidas reproduzem os mesmos argumentos do recurso de Apelação Cível, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
JOSÉ ENRIQUE MARTI TRAVER
, para majorar os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) chegando a 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do Código de Processo Civil e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023